Tribunal: TJSP
Processo: 2081207-55.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Propósito de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores. Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.